Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face da decisão que, nos autos da ação de execução, rejeitou impugnação à penhora e converteu em penhora quantia bloqueada de conta poupança.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinar a penhora da quantia depositada em caderneta de poupança da parte agravante/executada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3.1. O art. 833, inciso X, do CPC dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais, “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
3.2. O STJ concluiu que a previsão de impenhorabilidade não se limita às hipóteses conta poupança, sendo aplicável a quaisquer contas ou investimentos que não totalizem mais de 40 salários-mínimos e a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz.
3.3. O Superior Tribunal concluiu que a referida regra de impenhorabilidade só pode ser excepcionada se houver demonstração de abuso, má-fé ou fraude do devedor.
3.4. No caso, a soma dos valores localizados na conta do devedor totaliza quantia muito inferior a 40 salários-mínimos, motivo pelo qual goza da presunção de impenhorabilidade.
3.5. A exequente, por sua vez, não demonstrou abuso, má-fé ou fraude do devedor que autorize a penhora dos valores localizados em suas contas.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.
Tese de julgamento: “A previsão de impenhorabilidade de valores constantes em conta poupança do devedor até o montante de 40 salários-mínimos é presumida, competindo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé, ou fraude do devedor.”
Dispositivos relevantes: art. 833, inciso X do CPC.
Jurisprudência em destaque: AREsp n. 2.109.094/RS, AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, AgInt no AREsp 1074388/ES.